Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701990-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILDES FERREIRA DE SOUSA MALVEZZI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0759195-15.2024.8.07.0016, oportunidade em que foi indeferida a inicial e julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC (ID 210466863 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, cabendo a parte, em caso de inconformismo, manejar o recurso cabível em face da sentença. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora